Tribunal: TJPA
Processo: 0800069-43.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800069-43.2023.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI, ELOISA HELENA DA SILVA MAGALHAES

APELADO: ELOISA HELENA DA SILVA MAGALHAES, MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800069-43.2023.8.14.0061

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE / APELADO:
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

PROCURADOR MUNICIPAL:
RUI GUILHERME DE ALMEIDA AMORAS DA SILVA

APELANTE / APELADA:
ELOÍSA HELENA DA SILVA MAGALHÃES

ADVOGADO:
THIAGO DE SOUSA COSTA (OAB/PA 21.161)

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. EXCLUSÃO DE MULTA DE 20%. PISO SALARIAL E GRATIFICAÇÕES. DIREITO NÃO RECONHECIDO. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer a nulidade do contrato temporário e condenar o ente público ao pagamento dos valores referentes ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se houve julgamento
extra petita
;

(ii) estabelecer se a contratação temporária configura nulidade por desvirtuamento da regra constitucional;

(iii) determinar se são devidos valores a título de FGTS, férias e 13º salário;

(iv) apurar a legalidade da aplicação de multa de 20% sobre o FGTS;

(v) verificar a existência de direito à equiparação ao piso nacional e à gratificação de nível superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não incorre em julgamento
extra petita
, pois a nulidade do contrato temporário foi expressamente requerida na petição inicial, com base no desvirtuamento da contratação e sucessivas prorrogações.

4. A contratação da servidora por quase 22 anos para função ordinária revela flagrante burla à exigência constitucional do concurso público (CF, art. 37, II e IX), caracterizando desvio da contratação temporária, cuja validade requer necessidade transitória e excepcional.

5. Reconhecida a nulidade do vínculo, é devido o pagamento do FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme decidido pelo STF no Tema 916 (RE 765.320/MG), aplicando-se a prescrição quinquenal (ARE 709.212/DF - Tema 608).

6. A multa de 20% prevista no art. 22 da Lei nº 8.036/1990 é indevida, pois inexiste previsão legal ou contratual no regime jurídico-administrativo que amparasse o depósito do FGTS antes da declaração de nulidade.

7. Diante do desvirtuamento da contratação, e da ausência de adimplemento, são devidos o 13º salário e as férias acrescidas de 1/3 referentes aos anos de 2017 a 2020, nos moldes do Tema 551 do STF (RE 1.066.677).

8. Não é devida a equiparação ao piso nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008) nem a gratificação por nível superior, por inexistir previsão contratual ou legal, em consonância com a jurisprudência vinculante do STF (Temas 308, 551 e 916).

9. Os consectários legais devem ser ajustados conforme a jurisprudência consolidada: aplicação da TR aos valores de FGTS (Tema 731/STJ); IPCA-E para as demais verbas; e juros de mora a partir do trânsito em julgado, nos termos do Tema 905/STJ, incidindo a partir de 09/12/2021 a taxa SELIC, conforme art. 3º da EC 113/2021.

10. Diante do provimento parcial dos recursos, reconhece-se a sucumbência recíproca, sendo os honorários fixados na fase de liquidação, por se tratar de condenação ilíquida (CPC, art. 85, § 4º, II).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Teses de julgamento:

1.

A declaração de nulidade de contrato temporário celebrado em desacordo com os requisitos do art. 37, IX, da CF, está autorizada quando requerida expressamente na inicial e fundamentada em desvirtuamento da contratação, ensejando o pagamento do FGTS, férias + 1/3 e 13º salário.

2
.
Não é devida a multa de 20% sobre os valores de FGTS nas contratações de natureza administrativa, salvo expressa previsão legal ou contratual.

3.

Servidores temporários contratados irregularmente não fazem jus à equiparação ao piso nacional do magistério nem a gratificações, salvo previsão legal específica ou contratual expressa.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 37, II e IX;

·

Lei nº 8.036/1990, arts. 19-A e 22;

·

EC nº 113/2021, art. 3º;

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014;

·

STF, RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020;

·

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023;

·

TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0803773-35.2021.8.14.0061, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos pelo Município de Tucuruí e por Eloísa Helena da Silva Magalhães contra sentença que
julgou parcialmente procedente
a demanda e condenou o Município ao pagamento dos valores de FGTS correspondentes ao período laborado, diante do reconhecimento da nulidade do contrato temporário mantido entre as partes.

Em suas razões (Id n. 18892795) o Município apelante sustenta a ocorrência de julgamento
extra petita,
uma vez que não houve requerimento acerca da nulidade do contrato. No mérito defende, em suma, a validade do contrato e o não cabimento do FGTS nas relações jurídicas regidas pelo direito administrativo, requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda.

Subsidiariamente, requer a alteração do termo inicial dos juros para a data do arbitramento e a majoração do valor dos honorários advocatícios fixados contra a apelada.

Por sua vez, a autora pugna pela reforma parcial da sentença para reconhecer o direito à equiparação salarial ao piso federal, à implementação de gratificações relativas ao cargo e ao recebimento das férias e 13º não adimplidos (Id n. 18892798).

Foram apresentadas contrarrazões ratificando os termos dos recursos apresentados (Id n. 18892799 e 18892803).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela rejeição da preliminar de nulidade e se absteve de intervir no mérito, consoante art. 178, do CPC e Recomendação n. 034/2016, do CNMP (Id n. 25121971).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo os presentes recursos por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

- Preliminar – julgamento
extra petita

Inicialmente, sustenta o Município apelante que o magistrado de piso incorreu em julgamento
extra petita
ao reconhecer a nulidade do contrato temporário, o que não teria sido objeto do pedido.

Entretanto, da leitura da exordial, fica patente que a autora/apelada submeteu ao crivo do judiciário a análise acerca da regularidade ou não do contrato temporário, dadas suas sucessivas prorrogações, conforme verifica-se no parágrafo abaixo transcrito:

“Destarte,
em razão do desvirtuamento da contratação
, relação jurídico administrativa, por tempo determinado, por parte da Administração Pública Municipal de Tucuruí - Pará,
o contrato é nulo
, conforme a declaração de tempo de serviço anexa, o contrato com sucessivas prorrogações, perdurou 18 anos, 10 meses e 3 dias, todos os vínculos exercendo a função de professora, ou seja, a Autora faz jus ao recebimento/levantamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, constituindo o Município de Tucuruí – Pará como responsável pelos pagamentos/depósitos do FGTS.”
(Id n. 18892632 – pág. 3)

Ademais, na parte final dos itens 6.2 a 6.5 dos pedidos, requer a apelada que o juízo “
(...) determine que Município pague a Autora as parcelas do FGTS, de 2018 a 2020, assim declarando nulo o contrato pelo seu desvirtuamento (...)
” (Id n. 18892632 – pág. 20).

Portanto, a declaração de nulidade pelo juízo de piso está adstrita aos termos do pedido inicial, pelo que,
rejeito a preliminar.

- Mérito

O cerne da questão está em verificar se está correta a sentença de origem que reconheceu a nulidade do contrato temporário e o direito da autora ao recebimento do FGTS relativo ao período laborado.

Acerca do tema, o Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo previstas no Texto Constitucional Federal devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, "à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos". 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.

(STF, RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação pela municipalidade da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais a função desempenhada pela servidora contratada temporariamente estava inserida no serviço ordinário da administração.

Ademais, o período de duração desse vínculo precário (1998 – 2020), sucessivamente renovado (Id n. 18892638), revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra
incontestável a nulidade do pacto
.

Em que pese tal nulidade, o Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, à percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916). Deve, portanto, ser ratificada a sentença neste ponto.

No que concerne à prescrição quinquenal, devidamente reconhecida pela sentença, deve ser reafirmada em consonância também com o entendimento estabelecido no - ARE nº 709.212/DF (Tema 608), portanto, são devidas as verbas relativas aos 05 (cinco) anos que antecedem ao ajuizamento da demanda (06/01/2023), restando prescritas as anteriores a 06/01/2018.

Quanto à multa de 20% (art. 22 da Lei nº 8.036/90), cumpre a reforma da sentença neste particular, visto que não é possível sancionar a municipalidade pela ausência do depósito do FGTS na conta vinculada da contratada em razão do vínculo enquanto vigente era de índole administrativa, isto é, não previa tal obrigação que somente passou a existir em decorrência da declaração de nulidade da contratação.

Em relação às férias e 13º salário, cumpre observar que já houve pronunciamento vinculativo da Suprema Corte a esse respeito - RE 1.066.677 (Tema 551) assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

(STF, RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Da análise das fichas financeiras trazidas pela própria autora/apelante, constata-se que o Município não adimpliu com o pagamento das férias proporcionais relativas aos anos de 2017 a 2020 e com o pagamento do 13º salário referente aos anos de 2017, 2019 e 2020 (Id n. 18892639 a 18892640 – pág. 22).

Dessa forma, diante do notório desvirtuamento da contratação temporária também é devido o pagamento do 13º salário e das férias + 1/3, porém, somente em relação aos períodos acima mencionados, notadamente pela completa ausência de comprovação do correspondente adimplemento pelo ente municipal, respeitada, de igual forma, a prescrição quinquenal.

Em relação à equiparação ao piso salarial federal (Lei n. 11.738/2008), não assiste razão à autora/apelante, uma vez que o contrato celebrado é administrativo de natureza estatutária e não celetista, aplicando-se, portanto, as regras previstas na Legislação Municipal, de modo que lá estão contidos vencimentos, direitos, deveres e demais aspectos da vida funcional do servidor, tudo em atenção à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Além disso, em relação à gratificação de nível superior postulada, constata-se que a apelada não possui direito ao seu recebimento, pois, como já destacado, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos RE n.º 705140 (Tema 308), RE n.º 765320 (Tema 916) e RE n.º 1066677 (Tema 551), todos de efeito vinculante, estabeleceu que as pessoas admitidas no serviço público por contratação temporária e que permaneceram em período superior ao fixado em lei, apenas terão direito a: saldo de salário dos períodos efetivamente trabalhados; depósitos no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; décimo terceiro salário; férias remuneradas e terço de férias constitucional.

Assim, por ser servidora exclusivamente temporária, cujo contrato foi reconhecido como nulo dado seu desvirtuamento diante das sucessivas prorrogações, não há amparo que garanta à recorrente o recebimento da Gratificação por Nível Superior, como pleiteia a parte autora na petição inicial e em suas razões recursais.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por servidora temporária, que pleiteia o recebimento de gratificação por nível superior, prevista na legislação municipal, alegando direito à gratificação retroativa suprimida indevidamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor temporário faz jus à gratificação de 40% por nível superior, prevista na legislação local, no contexto de contratação temporária.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 765.320, Tema 916) estabelece que servidores temporários não têm direito a vantagens pecuniárias, como gratificação de nível superior, sendo garantidos apenas o salário e direitos básicos como FGTS, férias e décimo terceiro.

4. A pretensão da recorrente de equiparar os direitos dos servidores temporários aos dos servidores efetivos contraria o princípio da legalidade e o entendimento jurisprudencial vinculante.

5. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STF, que limita os direitos de servidores temporários, em especial quanto a gratificações não previstas no regime jurídico aplicável.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Servidores temporários não têm direito a gratificações por nível superior, sendo-lhes assegurados apenas os direitos decorrentes de remuneração e depósitos no FGTS."

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0803773-35.2021.8.14.0061, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/10/2024)

Acerca dos consectários legais da condenação, por possuírem natureza de ordem pública, podem ser (re)analisados de ofício sem que represente julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023)

Desta feita, impõe-se o ajuste da sentença, no que concerne ao índice de correção monetária relativo aos valores do FGTS, adequando-a ao entendimento do STJ, no sentido de ser aplicada a Taxa Referencial – TR, conforme Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Em relação às demais verbas (férias e 13º), deverá incidir a correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deviam ter sido pagas (Súmula 682 STF) e juros de mora a contar da data do trânsito em julgado da sentença a ser calculado pelo índice oficial da caderneta de poupança, nos termos do Tema 905/STJ, parâmetros que deverão incidir até o advento da EC 113/21 (art. 3º), devendo o crédito ser atualizado a partir de 09/12/2021, unicamente pelo índice da taxa SELIC.

Por fim, no que concerne aos honorários de sucumbência sendo ilíquida a condenação, a definição do percentual deverá ocorrer na liquidação do julgado (art. 85, §4º, II do CPC), devendo, ainda, ser reconhecida a sucumbência recíproca, diante do provimento parcial do recurso da autora, que reconheceu o direito ao recebimento das férias + 1/3 e 13º salário dos períodos não adimplidos pelo Município.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação, reformando a sentença tão somente para:
(
i
)

excluir a multa de 20%
(vinte por cento) sobre o FGTS;
(
ii
)

condenar
o Município ao pagamento das
férias + 1/3
relativas proporcionais ao período laborado nos anos de 2017 a 2020 e do
13º salário
proporcional referente aos anos de 2017, 2019 e 2020, respeitada a prescrição quinquenal;
(
iii
)

adequar
os consectários legais ao entendimento do STJ, para aplicação da Taxa Referencial – TR, como índice de correção dos valores do FGTS (Tema Repetitivo 731) e do IPCA-E em relação às demais verbas (férias + 1/3 e 13º salário), a contar da data em que deviam ter sido pagas (Súmula 682 STF) e juros de mora a contar da data do trânsito em julgado da sentença a ser calculado pelo índice oficial da caderneta de poupança, nos termos do Tema 905/STJ, parâmetros que deverão incidir até o advento da EC 113/21 (art. 3º), devendo o crédito ser atualizado a partir de 09/12/2021, unicamente pelo índice da taxa SELIC e
(
iv
)

reconhecer
a sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios em favor da outra, cujo percentual deverá ser fixado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/09/2025